Tribunal: TJPA
Processo: 0819367-53.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819367-53.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. Agravo Interno na Apelação Cível
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NO RECURSO DE APELAÇÃO, OS QUAIS, INCLUSIVE, FORAM DEVIDAMENTE REFUTADOS. DESNECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão virtual realizada no período de seis a treze do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno na Apelação Cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de decisão monocrática de minha lavra, vazada nestes termos (id nº 16623778, págs. 75/83), “verbis”:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ILHA DE COTIJUBA. POSSIBILIDADE. POLÍTICA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. SITUAÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE O ANO DE 2012. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

Contra essa decisão, o agravante interpôs recurso de agravo interno (id nº 17827348, págs. 1/16) arguindo
a desconsideração da modificação da realidade apresentada na demanda demonstrada pelo Município de Belém; a falta de verificação da realidade existente no local que necessitariam dos serviços de infraestrutura e a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Aduz a existência de decisão surpresa.

Defende a proibição da invasão do mérito administrativo por parte do Poder Judiciário sem fundamentação compatível.

Alega a inexistência de elementos básicos para implementação do planejamento sem respeitar normas fundamentais da construção do planejamento.

Alega ainda a impossibilidade de incidência de astreintes.

Por fim, postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão atacada e, ao final, o seu provimento nos termos que expõe.

Contrarrazões constantes do id nº 18758846.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id nº 19117580).

É o breve relatório.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno na Apelação Cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de decisão monocrática de minha lavra, vazada nestes termos (id nº 16623778, págs. 75/83), “verbis”:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ILHA DE COTIJUBA. POSSIBILIDADE. POLÍTICA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. SITUAÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE O ANO DE 2012. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

Contra essa decisão, o agravante interpôs recurso de agravo interno (id nº 17827348, págs. 1/16) arguindo
a desconsideração da modificação da realidade apresentada na demanda demonstrada pelo Município de Belém; a falta de verificação da realidade existente no local que necessitariam dos serviços de infraestrutura e a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Aduz a existência de decisão surpresa.

Defende a proibição da invasão do mérito administrativo por parte do Poder Judiciário sem fundamentação compatível.

Alega a inexistência de elementos básicos para implementação do planejamento sem respeitar normas fundamentais da construção do planejamento.

Alega ainda a impossibilidade de incidência de astreintes.

Por fim, postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão atacada e, ao final, o seu provimento nos termos que expõe.

Contrarrazões constantes do id nº 18758846.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id nº 19117580).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Após análise dos autos, verifico que as razões apresentadas pelo agravante se restringiram à mera repetição dos argumentos constantes nas razões do recurso de apelação, o qual, conforme relatado, foi julgado monocraticamente desprovido.

Como é cediço, no entanto, em sede recursal, a parte deve apresentar os fundamentos jurídicos específicos da discordância, possibilitando ao julgador análise justa, acurada e dentro daquilo que foi sustentado.

Quando há inobservância de tal premissa, diz-se que não houve impugnação especificada, importando essa ocorrência no não conhecimento do recurso.

Sobre a questão suscitada, o art. 1.021, § 1º, do CPC, prevê que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO, REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. De acordo com o art. 6º da Resolução STJ 12/2009, que regulamenta o processamento de Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, "as decisões proferidas pelo relator são irrecorríveis". Precedentes do STJ (AgRg na Rcl 15.689/AP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/06/2014; AgRg na Rcl 19.562/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/09/2014; AgRg na Rcl 6.489/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 21/06/2012).

II. De qualquer sorte, mesmo que pudesse ser superado tal óbice, o Agravo Regimental não mereceria ser conhecido, por um segundo fundamento.

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

IV. Na decisão agravada, consta que a Reclamação, a que se refere a Resolução STJ 12/2009, possui certos requisitos objetivos de admissibilidade, dentre eles a necessidade de demonstração de contrariedade à jurisprudência consolidada desta Corte quanto à matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada os precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C do CPC) ou os enunciados de súmula da jurisprudência da Corte (Rcl 6.721/MT e Rcl 3.812/ES), o que não ocorreu, na hipótese, ensejando conclusão pela inadequação da via eleita e pela negativa de seguimento à Reclamação.

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada. Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.” (STJ - AgRg na Rcl 23177 / SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 06/04/2015). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA MATÉRIA. NECESSIDADE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. MEDIDA VEDADA NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator, em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade.

2. A ausência de impugnação específica de matéria na apelação impede seu exame pelo Tribunal a quo.

3. Não há por que se conceber possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído no caput do art. 515 do CPC.

4. A inauguração de debate sobre questão jurídica não apreciada na instância ordinária, tampouco arguida no recurso especial, por se constituir inovação de fundamentos, é medida vedada na instância extraordinária, notadamente em virtude do indispensável requisito de prequestionamento.

5. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ - EDcl no REsp 856509/ES, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 03/05/2010) (grifei).

Tal entendimento continua presente na jurisprudência mais recente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES
.

1. Razões do agravo (art. 1042 do CPC) que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada. Correta aplicação analógica da Súmula 182/STJ.

2. A impugnação da Súmula 83/STJ se dá com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, providência não atendida pela agravante 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1200737/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019) (grifei)

Na mesma direção os julgados deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE
.
1- O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada. 2- Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
3- Agravo Interno não conhecido, à unanimidade. (2019.02914828-76, 206.489, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-22) (grifei)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, §1º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal e consequente perda do interesse recursal. Precedentes. 2. As razões do agravo interno apresentado se encontram dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum objurgado, vez que o recurso lastreia-se na necessidade de deferimento liminar para depósito das parcelas incontroversas e discussão da dívida sem quedar-se cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito, quando a monocrática recorrida desproveu do recurso de apelação com base na possibilidade de cobrança de juros capitalizados superiores a 12% ao ano para a remuneração do capital, quando pactuadas nos contratos bancários.
3. Recurso não conhecido à unanimidade. (2019.02892504-21, 206.347, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-07-18). (grifei)

Assim, não havendo argumentos específicos refutando os termos da decisão guerreada, torna-se inviável o conhecimento do recurso.

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém (PA),13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2024